Tribunal: TCU
Processo: 029.391/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo MINISTÉRIO DO TURISMO em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01052/2010, firmado com o MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 743.168, que teve como objeto PROMOÇÃO DO DESTINO AMAZONAS - VERBA DESCENTRALIZADA 2010 - AMAZONAS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor da Empresa Estadual de Turismo - Amazonastur e de sua ex-presidente, Senhora Oreni Campelo Braga da Silva (gestão de 26/5/2003 a 21/12/2017), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 01.052/2010 (Siafi 743.168), que tinha por objeto a "Promoção do Destino Amazonas - Verba Descentralizada 2010", cujos serviços compreendiam a confecção de leque, a impressão de guia turístico e a produção de vídeo com a respectiva divulgação em cinemas de quatro capitais do país (Manaus, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 arquivar este processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro nos arts. 201, § 3o, e 212 do RI/TCU, c/c art. 2o, caput , da IN 71/2012; e 9.2 dar ciência deste Acórdão Ministério do Turismo e aos responsáveis.